Tribunal: TJSP
Processo: 0006056-93.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Associação para o tráfico – Ocorrência – Vínculo permanente e estável – Condenação mantida.
Reincidência – Duas as condenações definitivas do corréu, que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Associação para o tráfico – Ocorrência – Vínculo permanente e estável – Condenação mantida.
Reincidência – Duas as condenações definitivas do corréu, que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 – Tráfico envolvendo menor de idade – Reconhecimento – Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Incompatibilidade ante a existência de empreendimento voltado para a prática de tráfico de drogas, a que se soma o passado desabonador do corréu.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Hediondez do delito de tráfico e gravidade da conduta de associar-se para tal fim que não se coadunam com a natureza das penas alternativas.
Regime prisional inicial fechado – Subsistência, ante a gravidade concreta dos delitos perpetrados, a par da hediondez do tráfico, que contou com a apreensão de droga de reconhecida nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, além do passado criminoso do corréu.

Apelos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006056-
93.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes BRUNO SANTOS
PRESTES, GIOVANI FORTES GONÇALVES, VICTOR HUGO NUNES DA SILVA
BORGES e ITALO HENRIQUE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006056-93.2015.8.26.0270 -Voto no
2
Voto no 17.481(2)
APTES: BRUNO SANTOS PRESTES, GIOVANI FORTES GONÇALVES, ÍTALO
HENRIQUE ALVES e VICTOR HUGO NUNES DA SILVA BORGES
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara da Comarca de Itapeva
MAGISTRADO: Matheus Barbosa Pandino
Tráfico de drogas e associação para tal fim Coesão e harmonia
do quadro probatório Validade dos depoimentos policiais
Condenação mantida.
Associação para o tráfico Ocorrência Vínculo permanente e
estável Condenação mantida.
Reincidência Duas as condenações definitivas do corréu, que
autorizam a exasperação Fração consentânea.
Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06 Tráfico
envolvendo menor de idade Reconhecimento Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Incompatibilidade ante a existência de empreendimento voltado
para a prática de tráfico de drogas, a que se soma o passado
desabonador do corréu.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Hediondez do delito de tráfico e gravidade da conduta de associar-
se para tal fim que não se coadunam com a natureza das penas
alternativas.
Regime prisional inicial fechado Subsistência, ante a gravidade
concreta dos delitos perpetrados, a par da hediondez do tráfico,
que contou com a apreensão de droga de reconhecida nocividade,
certos seu potencial de disseminação e sua natureza
desagregadora, além do passado criminoso do corréu.
Apelos defensivos improvidos.
A r. decisão de fls. 817/831, do d. juízo de direito da 2a
Vara da Comarca de Itapeva, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Bruno Santos Prestes por infração ao artigo 33,
“caput”, c/c o artigo 40, VI, e ao artigo 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06,
sob a forma do concurso material, às penas de 08 anos de reclusão, sob regime
prisional fechado, e de 800 dias-multa, no menor valor unitário, e Ítalo Henrique
Alves, Victor Hugo Nunes da Silva Borges, Laurita Lázaro e Giovani Forte
Gonçalves por infração ao artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06, os dois primeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006056-93.2015.8.26.0270 -Voto no
3
às penas de 03 anos de reclusão e de 700 dias-multa, ela às penas de 04 anos
de reclusão e de 933 dias-multa e o último às penas de 04 anos e 08 meses de
reclusão e de 1.088 dias-multa, penas privativas de liberdade sob o mais gravoso
dos regimes prisionais e pecuniárias no piso legal.
Apelaram, os inculpados Ítalo, Bruno, Giovani e Victor,
pelas Doutas Defesa, aduzindo, em suas razões, Bruno e Giovani preliminar de
nulidade decorrente do fato de que ausente prova de que autorizadas
judicialmente as interceptações telefônicas. No mérito, os réus postularam, em
síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Em pleito subsidiário,
requereram, Bruno a desclassificação do delito de tráfico de drogas e a mitigação
da reprimenda sob o viés da aplicação da benesse da lei especial e Giovani a
redução das penas ao mínimo legal, além de buscar o reconhecimento ao direito
de recorrer em liberdade.
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento dos apelos, rejeitadas as preliminares.
Consta renúncia ao direito de recorrer de parte da
corré Laurita Lázaro a fls. 914.
É o relatório.
Infundada a preliminar suscitada.
Depreende-se do apenso dos autos, a fls. 39/40, que
as interceptações telefônicas contaram com regular autorização judicial.
No mérito, não merecem ir adiante os argumentos
expendidos pela D. Defesa, senão vejamos.
A materialidade e a autoria dos crimes estão
suficientemente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão, pelos laudos de constatação provisória e de exame químico-
toxicológico, pelo diálogo registrado via WhatsApp (fls. 182/183) e pelas
xerocópias das interceptações telefônicas, bem como pela prova oral coligida aos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006056-93.2015.8.26.0270 -Voto no
4
O depoimento do policial civil Danilo foi registrado na r.
sentença recorrida com riqueza de detalhes e fidedignidade, de modo que
apropriado ora seja transcrito:
“(...) O policial civil Danilo Campolim de Almeida, em
juízo, declarou que a pessoa inicialmente investigada era o acusado Bruno, o
qual exercia função de "disciplina" da facção criminosa, bem como traficava. Dias
depois, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, encontraram celular,
com vídeos denotando que ele atuava como atuante do poder paralelo. Disse
que, durante diligências, encontraram o réu Bruno e Victor Hugo, oportunidade
em que encontraram drogas com Bruno, que pediu à namorada Naelli que
assumisse a propriedade da droga. Houve interceptações telefônicas, indicando
que o acusado Bruno atuava como traficante. Disse que havia reuniões, que
revelavam que o réu Giovani exercia liderança, fazendo julgamentos sumários.
Alegou, ainda, que, na interceptação, ficou nítido que o réu Ítalo também
traficava, bem como as cobranças do réu Giovani; cobrando dívidas de drogas do
acusado Ítalo. No tocante à ré Laurita, esta foi presa em flagrante com um quilo
de maconha e houve interceptação telefônica, no curso da qual se verificou que
ela estaria traficando, pois o namorado a alertava para tomar cuidado; havia
ligações entre ela e a filha, denotando que a ré estaria na estrada, transportando
drogas. Afirmou que pediu apoio à polícia militar de Itaberá/SP e foi àquela
cidade, em busca da ré. Disse que, antes de chegar a Itaberá, recebeu
telefonema da polícia de Itaberá, informando que haviam prendido a ré em
flagrante delito pela prática de tráfico de drogas, mas o rapaz que a
acompanhava assumiu ser o proprietário da droga. Alegou que os réus Giovani e
Ítalo tinham droga e pediram auxílio a Victor Hugo e Bruno para fazer a revenda
da droga. Alegou que o acusado Giovani aparentemente era membro do PCC.
Ele dava ordens da penitenciária, sendo que os acusados Bruno e Victor Hugo
eram os disciplinas. Alegou que já conhecia o réu Giovani de outras intervenções
policiais, sendo que ele fazia da cadeia de um "escritório do crime" e que o réu
dava ordens por telefone autorizando a entrega das drogas, cujo pagamento se
dava por depósito bancário. Alegou que, no curso da interceptação, não houve
notícia do armazenamento da droga”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006056-93.2015.8.26.0270 -Voto no
5
O policial militar Flávio disse que foi quem abordou o
acusado Bruno, acompanhado da menor Naelli, a qual revelou que ele lhe pediu
assumisse a propriedade da droga.
As testemunhas de defesa discorreram sobre a vida
pregressa dos indigitados, nada de relevante acrescentando que favorecesse o
deslinde do feito.
Os acusados, cada qual ao seu talante, ao ensejo de
seus interrogatórios, negaram envolvimento nos ilícitos; Giovani e Laurita
asseveraram que à época do ocorrido estavam sob custódia.
A forma como embalada, acondicionada e ocultada a
droga, as circunstâncias da apreensão 05 gramas de cocaína em pó, dispersos
em doze eppendorfs
, somadas à prisão em flagrante do acusado Bruno,
acompanhado da adolescente Naelli, a sua situação econômica
não trouxe
prova de ocupação lícita , e aos coerentes e detalhados depoimentos policiais,
respaldados pelos registros de conversas captados em interceptações telefônicas
regulares, não deixam margem a dúvidas da prática habitual da traficância e da
associação voltada para a funesta atividade, não se havendo falar em
insuficiência de provas, tampouco em desclassificação do delito para o porte de
droga para consumo próprio.
De rigor, pois, a condenação, inferindo-se dos autos a
existência de verdadeiro empreendimento criminoso, destinado ao execrável
comércio e à sua difusão, atuando, os réus, com nítida divisão de tarefas na bem
estruturada associação criada para tal fim, consoante elementos de prova
coligidos aos autos.
As circunstâncias da apreensão da droga com o
acusado Bruno, alinhadas aos registros dos telefonemas colhidos, trazendo
diálogos entabulados entre ele e os demais denunciados, com a identificação de
cada um deles, em certos casos facilitada pelo tratamento entre eles pelos
prenomes, segundo os agentes policiais, deixou estreme de dúvidas a interação
mantida entre eles e a formação do empreendimento espúrio orquestrado para a
disseminação e a facilitação da mercancia ilícita, sendo certa a estabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006056-93.2015.8.26.0270 -Voto no
6
funesta associação.
A experiência dos apelantes não se perca de vista
que Giovani cumpria pena em estabelecimento prisional , há muito habituados
ao universo das ilicitudes, serviu de facilitador na formação do empreendimento,
bem demonstrado pela prova coligida aos autos, sendo razoável concluir que
mantinham, eles, sociedade voltada à disseminação do comércio espúrio, há
certo tempo.
No que atine à requerida desclassificação do delito pela
Defesa do acusado Bruno, há que salientar o fato de que não se têm por
sinônimas as condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são
excludentes, não trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos, elementos
que conduzissem ao reconhecimento do vício.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela
seara do uso de drogas, sobretudo de expressiva valor econômico como a
cocaína em pó não trouxe prova de ocupação lícita.
As penas ficam inalteradas, havendo quedado no
mínimo legal em relação aos corréus Ítalo e Victor.
No que se refere a Giovani, foi beneficiado pelo fato de
que na parte dispositiva não contou, em relação ao tráfico, o aumento das penas
decorrente do tráfico envolvendo menor de idade, a saber, Naelli, que lhe fazia
companhia no dia em que abordado e detido pelos agentes policiais na posse da
droga.
A dupla reincidência certificada em relação ao corréu
Giovani não só autoriza o agravamento de suas penas na segunda fase da
dosimetria como demonstra que consentâneo o patamar eleito a esse título.
Não se cogita da aplicação das benesses da lei
especial, tendo em vista o fato de que incompatíveis aquelas com a criação de
verdadeiro empreendimento voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006056-93.2015.8.26.0270 -Voto no
7
drogas, a denotar a dedicação dos indigitados a atividades criminosas e a
integração a organização criminosa.
Não fosse esse o argumento e o passado desabonador
do corréu apelante Giovani impediria fosse contemplado com a benesse da lei
especial.
A
gravidade
dos
delitos perpetrados, certas a
hediondez do tráfico e suas consequências nefastas para a Sociedade,
representando verdadeiro flagelo, tornam imperiosa a fixação do regime prisional
fechado.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
Registra-se que patente a nocividade da droga
apreendida cocaína em pó com alta capacidade de provocar dependência,
conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes
sem volta, em total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
A hediondez do delito de tráfico e a gravidade do delito
de associação para tal fim, consoante razões supra expendidas, não se
coadunam com a natureza das penas alternativas, insuficientes para a hipótese e
socialmente não recomendáveis.
Não se pode impingir à Sociedade o ônus de conviver
com protagonistas de crimes os mais reprocháveis, dotados de hediondez,
suportando exatamente aqueles que são em grande medida responsáveis por
uma das maiores causas de sua desagregação, em desalinho com os critérios da
suficiência e da proporcionalidade da pena.
Benefício qualquer, em especial sob a forma de penas
alternativas, pode se arvorar em sinônimo de impunidade, na contramão do que
busca o cidadão de bem.
Vale registrar o fato de que condenações pretéritas não
surtiram o esperado efeito pedagógico em relação ao corréu Giovani, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006056-93.2015.8.26.0270 -Voto no
8
impedindo voltassem, eles, a enveredar pela senda criminosa.
Preso, a esta altura, a título de decisão confirmatória
de condenação em Primeiro Grau, despiciendo o pleito do corréu Giovani de
recurso em liberdade.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento aos recursos de BRUNO SANTOS PRESTES, de GIOVANI FORTES
GONÇALVES, de ÍTALO HENRIQUE ALVES e de VICTOR HUGO NUNES DA
SILVA BORGES, mantendo-se, por seus bem deduzidos fundamentos, a
sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator